Tribunal: TJMT
Processo: 1040334-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040334-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 43.206.069/0011-50 (APELANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLASSIFICAÇÃO INDUSTRIAL. ENQUADRAMENTO NA CLASSE RURAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de enquadramento da atividade de produção de sementes para pastagens, suplementos minerais e ração animal na classe tarifária "Rural", mantendo a classificação como "Industrial".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor industrial; (ii) estabelecer se a atividade de produção de sementes, pastagens e ração animal se enquadra na classe tarifária "Rural" ou "Industrial", conforme normas da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, dependendo da análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto, por se tratar de empresa de grande porte.

O enquadramento na classe tarifária rural-agroindustrial exige o exercício de atividades agropecuárias típicas e o cumprimento de requisitos técnicos específicos, como potência instalada inferior a 112,5 kVA.

Embora a responsabilidade pela classificação da unidade consumidora seja da concessionária de energia elétrica, cabe ao consumidor comprovar a atividade efetivamente desenvolvida perante a distribuidora, sob pena de não ser possível a classificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1040334-21.2021.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, esta arbitrada em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que há provas documentais robustas de que exerce atividade agroindustrial e agrícola, incluindo Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Classificação no CNAE 01.4, que abrange a produção de sementes certificadas; Contrato social, que prevê a exploração agropecuária e beneficiamento de produtos agrícolas; Notas fiscais de compra e venda de sementes.

Diz que o ônus da prova não deveria ter sido imposto à autora, pois a Resolução 1.000 da ANEEL determina que a distribuidora de energia elétrica deve classificar e reclassificar as unidades consumidoras automaticamente, independentemente de requerimento.

Argumenta que a decisão violou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à distribuidora de energia demonstrar a inexistência do direito ao benefício tarifário.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que seja reconhecido o direito da apelante à classificação rural da unidade consumidora e à aplicação da tarifa diferenciada.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 264954799).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A apelante, COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA, ajuizou ação contra a apelada, ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, alegando que sua atividade principal – produção de sementes, pastagens e ração animal – deveria ser enquadrada na classe tarifária “Rural” e não na classe “Industrial” .

A empresa desenvolve atividades agropecuárias e agroindustriais, como plantio e beneficiamento de sementes e forrageiras, além da produção de ração animal para pecuaristas. No entanto, segundo alega, a distribuidora de energia se enquadrou como consumidora industrial, o que impõe uma tarifa mais onerosa.

Na sentença de primeiro grau , o juiz indeferiu os pedidos da apelante, justificando que a empresa não comprovou exercer atividades variadas como “Rural”, de acordo com os critérios da Resolução da ANEEL.

1. Da Inversão do Ônus da Prova

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, fica configurada a relação de consumo.

A apelante argumenta que, por ser consumidora, faz jus à inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser verificada caso a caso pelo juiz, mediante análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
. 2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

No presente caso, não há comprovação de que a apelante seja hipossuficiente. Pelo contrário, trata-se de empresa de grande porte, regularmente constituída e dotada de capacidade técnica para produzir as provas necessárias à demonstração de seu enquadramento tarifário.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, cabendo à apelante demonstrar os requisitos legais exigidos para sua reclassificação tarifária.

2. Do Enquadramento Tarifário

Inicialmente, ressalta-se que a unidade consumidora em questão esteve enquadrada na classe industrial, conforme art. 4o da Res. 414/2010 da ANEEL, vigente à época do ajuizamento da ação (10/11/2021).

A Resolução n. 414/2010 da Aneel estabelecia que:

Art. 4o A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.

Parágrafo único. A distribuidora deve analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito.

§ 2o A classe industrial caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora em que seja desenvolvida atividade industrial,
conforme definido na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE
, assim como o transporte de matéria-prima, insumo ou produto resultante do seu processamento, caracterizado como atividade de suporte e sem fim econômico próprio, desde que realizado de forma integrada fisicamente à unidade consumidora industrial.

Infere-se que as atividades declaradas pela autora constam na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)

como pertencentes ao grupo “INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS”, veja:

10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais

10.61-9 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz

10.62-7 Moagem de trigo e fabricação de derivados

10.63-5 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

10.64-3 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

10.65-1 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho

10.66-0 Fabricação de alimentos para animais

10.69-4 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente

No tocante à classe rural, a Resolução n. 414/2010 da Aneel dispunha o seguinte:

§ 4o A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividade relativa à agropecuária,
incluindo o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade
,
sujeita à comprovação perante a distribuidora
, considerando-se as seguintes subclasses:

I – agropecuária rural: localizada na área rural, cujo consumidor desenvolva atividade relativa à agropecuária, incluída a conservação dos produtos agrícolas e o fornecimento para:

a) instalações elétricas de poços de captação de água, para atender propriedade rural com objetivo agropecuário, desde que não haja comercialização da água; e

b) serviço de bombeamento de água destinada à atividade de irrigação.

II – agropecuária urbana: localizada na área urbana e cujo consumidor desenvolva atividade relativa à agropecuária, observados os seguintes requisitos:

a) a carga instalada na unidade consumidora deve ser predominantemente destinada à atividade agropecuária; e

b) o titular da unidade consumidora deve possuir registro de produtor rural, expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária.

III – rural residencial: localizada na área rural, com fim residencial, utilizada por trabalhador rural ou aposentado nesta condição, incluída a agricultura de subsistência;

IV – cooperativa de eletrificação rural: atividade relativa à agropecuária, que atenda os requisitos estabelecidos na legislação e regulamentos aplicáveis, ou outra atividade na mesma área, desde que a potência disponibilizada seja de até 45 kVA;

IV – cooperativa de eletrificação rural: atividade relativa à agropecuária, que atenda os requisitos estabelecidos na legislação e regulamentos aplicáveis, ou outra atividade desenvolvida em unidade consumidora cuja potência disponibilizada seja de até 45 kVA; (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

V –
agroindustrial: independente de sua localização, que se dedicar a atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA
;

O Decreto Federal n. 62.724/1968, que estabelece normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, dispõe:

Art. 16. Será classificada como rural a unidade consumidora localizada, em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade.

§ 2o Considera-se, ainda, como rural a unidade consumidora que se dedicar a atividades agroindustriais, ou seja,
indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, desde que a potência posta a sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA
. (Redação dada pelo Decreto no 5.287, de 2004)

Como visto, embora a responsabilidade pela classificação da unidade consumidora seja da concessionária de energia elétrica, cabe ao consumidor comprovar a atividade efetivamente desenvolvida perante a distribuidora, sob pena de não ser possível a classificação pretendida.

No caso em apreço, a apelante afirma que sua atividade principal é a produção de sementes e rações para pecuária, razão pela qual deveria ser classificada como agropecuária rural.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a empresa não se enquadra na subclasse rural - agroindustrial prevista na normativa da ANEEL. Como demonstrado, o Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) vinculado à apelante corresponde à CNAE 10.6 - Indústrias de Transformação, mais especificamente Fabricação de Produtos Alimentícios, não se inserindo nos grupos 01.1 a 01.6, que compreendem as atividades agropecuárias típicas.

Conforme informações disponíveis no próprio site da apelante, suas atividades envolvem sementes e forrageiras, nutrição animal, inoculantes, medicamentos veterinários, equipamentos e implementos agrícolas, linha para pets (cães e gatos).

Tais atividades demonstram forte atuação no setor industrial, especialmente na fabricação e comercialização de produtos agrícolas e veterinários.

Dessa forma, não há prova de que a atividade agropecuária desenvolvida consuma maior parcela de carga instalada do que a atividade industrial, conforme exigido pela normativa da ANEEL.

Outro ponto relevante é que a Resolução ANEEL estabelece que, para ser classificada na subclasse industrial-rural, a unidade consumidora deve possuir transformadores com potência instalada inferior a 112,5 kVA.

A apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que sua unidade consumidora atende a esse requisito técnico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA . CLASSE RURAL - SUBCLASSE AGROPECUÁRIA RURAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. 1. Rejeitada a preliminar de cerceamento defesa, cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, a análise da necessidade de outros elementos informativos para formar seu convencimento . 2. Está em análise tema regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), diploma legal em que descrito um conjunto de princípios e regras destinadas à proteção do consumidor, ao qual se aplica a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 14, § 3o, da citada lei, diante de sua presumida hipossuficiência e vulnerabilidade no mercado de consumo, como sujeito de direito mais fraco na relação jurídica com o fornecedor de bens e serviços. 3 .
O enquadramento tarifário, é importante mencionar, não é qualificação jurídica à disposição do livre arbítrio da concessionária de energia elétrica. Trata-se de política pública em defesa dos consumidores de energia elétrica, por certo exigindo o devido controle com relação aos consumidores que, de fato, são merecedores do enquadramento na classe rural - subclasse agropecuária rural
. 4. É incontroverso que a parte autora possui CNAE de 0210-1/07 –
Extração de Madeira em Florestas Plantadas, o que não tem relação com atividade típica de agroindústria, tampouco está classificada nos grupos 01 .1 a 01.6 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE,
a afastar, portanto, qualquer censura à sentença. 5. Precedentes do TJ/RS em casos semelhantes ao dos autos PRELIMINAR REJEITADA .APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50006665020228210044, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 21-03-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50006665020228210044 OUTRA, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 21/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

Dessa forma, levando em consideração apenas os elementos apresentados, a classificação originária realizada pela concessionária estava em conformidade com as informações fornecidas.

Todavia, nada impede que a parte autora requeira nova reclassificação com base na Resolução ANEEL no 1.000/2021, inclusive mediante solicitação administrativa perante a distribuidora.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque foram fixados em 20% sobre o valor da causa, seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025